Tribunal: TJSP
Processo: 1003905-20.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TELEFONIA – Reconhecimento da indevida indisponibilidade dos serviços de telefonia em virtude da falha do serviço e prática de ato ilícito pela parte ré, consistente no descumprimento de ajuste relativo a contrato de prestação de serviços de telefonia, nos termos em que oferecido ao consumidor, com base em informações incorretas do respectivo vendedor, que obrigaram a concessionária, por

Ementa:
TELEFONIA – Reconhecimento da indevida indisponibilidade dos serviços de telefonia em virtude da falha do serviço e prática de ato ilícito pela parte ré, consistente no descumprimento de ajuste relativo a contrato de prestação de serviços de telefonia, nos termos em que oferecido ao consumidor, com base em informações incorretas do respectivo vendedor, que obrigaram a concessionária, por integrarem o contrato (CDC, art. 30), com indevida cobrança por valores referentes à prestação de serviços de telefonia – Reconhecida a cobrança indevida de valores referentes aos serviços de telefonia pela parte ré, em razão do descumprimento da oferta realizada pela própria parte ré, de rigor a manutenção da r. sentença na parte em que julgou procedente o pedido para "declarar inexigíveis os valores cobrados pela requerida nos meses de abril e maio de 2019 em razão dos serviços de telefonia prestados ao autor, limitando-os ao montante de R$89,99 (oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) mensais".
MULTA – Manutenção da cominação de multa para o descumprimento da obrigação de não fazer, consistente em que "se abstenha de incluir o nome do requerente nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito no tocante ao débito objeto da presente demanda, referente à linha telefônica no (11)99665-6560" – Admissível a cominação de multa, para o descumprimento de obrigação de fazer e não fazer, caso dos autos, a teor do art. 497 do CPC/2015 – O valor da multa fixada é suficiente e compatível com a obrigação, como exige o art. 537 do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito da concessionária ré, consistente na indevida interrupção dos serviços de telefonia, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A interrupção ou indisponibilidade de serviço de telefonia, decorrente de má prestação de serviços da concessionária e do desinteresse dela em regularizar o defeito, por si só, é fato ensejador de dano moral, visto que implica em ofensa à honra objetiva até mesmo de sociedades empresárias – Manutenção da r. sentença, quanto à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$2.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
Registro: 2020.0000809071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003905-20.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A, é apelado PEDRO HENRIQUE BETIOLO TROLEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
VOTO no 36718
Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
Comarca: Jaguariúna 2a Vara Cível
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: Pedro Henrique Betiolo Troleis
TELEFONIA

Reconhecimento
da
indevida
indisponibilidade dos serviços de telefonia em virtude da
falha do serviço e prática de ato ilícito pela parte ré,
consistente no descumprimento de ajuste relativo a contrato
de prestação de serviços de telefonia, nos termos em que
oferecido ao consumidor, com base em informações
incorretas do respectivo vendedor, que obrigaram a
concessionária, por integrarem o contrato (CDC, art. 30),
com indevida cobrança por valores referentes à prestação de
serviços de telefonia Reconhecida a cobrança indevida de
valores referentes aos serviços de telefonia pela parte ré, em
razão do descumprimento da oferta realizada pela própria
parte ré, de rigor a manutenção da r. sentença na parte em
que julgou procedente o pedido para “declarar inexigíveis os
valores cobrados pela requerida nos meses de abril e maio
de 2019 em razão dos serviços de telefonia prestados ao
autor, limitando-os ao montante de R$89,99 (oitenta e nove
reais e noventa e nove centavos) mensais”.
MULTA Manutenção da cominação de multa para o
descumprimento da obrigação de não fazer, consistente em
que “se abstenha de incluir o nome do requerente nos
bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito no
tocante ao débito objeto da presente demanda, referente à
linha telefônica no (11)99665-6560”
Admissível a
cominação de multa, para o descumprimento de obrigação
de fazer e não fazer, caso dos autos, a teor do art. 497 do
CPC/2015
O valor da multa fixada é suficiente e
compatível com a obrigação, como exige o art. 537 do
CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o ato ilícito
da concessionária ré, consistente na indevida interrupção
dos serviços de telefonia, e não caracterizada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento
da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação
de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito
em questão.
DANO MORAL - A interrupção ou indisponibilidade de
serviço de telefonia, decorrente de má prestação de serviços
da concessionária e do desinteresse dela em regularizar o
defeito, por si só, é fato ensejador de dano moral, visto que
implica em ofensa à honra objetiva até mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
sociedades empresárias Manutenção da r. sentença, quanto
à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais na quantia de R$2.000,00, com incidência de
correção monetária a partir do arbitramento.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 152/156, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE a presente demanda, com fundamento no art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Faço-o para: (a) declarar inexigíveis os valores cobrados pela
requerida nos meses de abril e maio de 2019 em razão dos serviços de telefonia
prestados ao autor, limitando-os ao montante de R$89,99 (oitenta e nove reais e
noventa e nove centavos) mensais; (b) condenar a requerida a pagar para o autor, a
título de indenização por danos morais, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a
ser corrigida monetariamente desde a sentença e acrescida de juros de mora desde a
citação, autorizada a compensação com o montante reconhecido como devido. Por
força da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% do
proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao valor declarado inexigível
nessa demanda, acrescido do montante da indenização fixada”.
Apelação da parte ré (fls. 159/182), alegando que: (a)
“completa inexistência de qualquer falha nos procedimentos adotados pela Apelante
na execução de seus serviços”; (b) “Utilizações acima do valor do plano contratado,
portanto, em exercício regular a empresa Apelante efetuou as cobranças”; (c)
inexistência de danos morais; (d) afastamento da multa cominatória arbitrada, ou sua
redução; e (e) os valores arbitrados a título de danos morais devem ser reduzidos.
O recurso foi processado, sem resposta da parte autora
(fls. 187/188).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte ré apelante é que o seu
recurso seja provido e a r. sentença reformada, para julgar a ação improcedente ou,
ao menos, para que sejam reduzidos os valores da indenização por danos morais.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
2.2. A prestadora de serviço responde objetivamente
pelos danos causados aos usuários, em razão de defeitos no serviço prestado e de
fatos com relação com os próprios riscos da atividade, em razão do disposto no art.
14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. A oferta veiculada pelo fornecedor o obriga a
utilizá-la no contrato que vier a ser celebrado, nos termos dos arts. 30, do CDC, e
427, do CC/2002, e a publicidade e/ou informações, suficientemente, claras e
precisas, têm o condão de obrigar o fornecedor de produtos e serviços, integrando o
contrato que porventura que vier a ser celebrado, sendo certo, em caso de recusa do
cumprimento da oferta, o próprio CDC assegura ao consumidor as opções previstas
em seu art. 35, ou seja, “exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da
oferta, apresentação ou publicidade” (inciso I), “aceitar outro produto ou prestação de
serviço equivalente” (inciso II) ou “rescindir o contrato, com direito à restituição de
quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”
(inciso III), sem prejuízo da efetiva “reparação de danos de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos”, consoante expressamente estabelecido no
art. 6o, VI.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “Trata-se de recurso especial interposto por ADRIANA FERRI PASSOS
E OUTRO, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Alçada do Estado de Minas
Gerais
assim
ementado:
DECLARATÓRIA
-
COMPRA
E
VENDA -
CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - NULIDADE -
IMPOSSIBILIDADE. Não há falar em nulidade de cláusula contratual quando a
parte possui prévio conhecimento dos seus termos e livremente adere ao ajuste. (fl.
411) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do especial, os
recorrentes sustentam violação dos arts. 535 do CPC e 1o, 4o, 30, 35 e 51 do CDC.
Alegam, preliminarmente, a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por
negativa de prestação jurisdicional. No mérito, aduzem que a propaganda veiculada
pela construtora divergiu do que foi efetivamente objeto do contrato, pelo que devem
ser anuladas as cláusulas que estejam em dissonância com a oferta. Assim,
acrescentam que "deve ser observada e cumprida a promessa contida na publicidade
promovida pela apelante [ora recorrida], que garantia, em destaque, o financiamento
de 100% pela Caixa Econômica Federal" (fl. 463). Após a apresentação de
contrarrazões, o recurso foi admitido na origem. É o breve relatório. DECIDO. (...)
No mais, o recurso prospera. Com efeito, esta Corte Superior tem jurisprudência
firmada no sentido de que toda informação ou publicidade suficientemente
precisa e conhecida pelo consumidor tem o condão de obrigar o fornecedor,
integrando o contrato que porventura vier a ser celebrado. É que incide, em
casos tais, o princípio da vinculação do fornecedor à oferta, positivado no art. 30
e seguintes do CDC, que tem como uma de suas funções precípuas a proteção do
consumidor contra a propaganda enganosa (cf. REsp 363.939/MG e REsp
469.410/RS). A respeito, cumpre colacionar, também, o seguinte precedente, que
apreciou caso semelhante ao dos autos: Consumidor. Recurso Especial. Publicidade.
Oferta. Princípio da vinculação. Obrigação do fornecedor. - O CDC dispõe que toda
informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação
com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que
suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como
integra o contrato que vier a ser celebrado. - Se o fornecedor, através de publicidade
amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados
pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e
venda nos exatos termos da oferta apresentada. (REsp 341.405/DF, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, DJ 28.04.2003) Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso especial, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau.” (REsp
789130/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, data da publicação: 25/06/2010, o
destaque não consta do original).
2.4. No caso dos autos, reconhece-se a indevida
indisponibilidade dos serviços de telefonia em virtude da falha do serviço e prática
de ato ilícito pela parte ré, consistente no descumprimento de ajuste relativo a
contrato de prestação de serviços de telefonia, nos termos em que oferecido ao
consumidor, com base em informações incorretas do respectivo vendedor, que
obrigaram a concessionária, por integrarem o contrato (CDC, art. 30), com indevida
cobrança por valores referentes à prestação de serviços de telefonia.
Na espécie, é de se reconhecer que a parte ré
descumpriu a oferta veiculada à parte autora de alteração do seu plano de serviço de
telefonia a um valor fixo mensal, cobrando a parte ré indevidamente quantia superior
à ofertada.
Quanto a essas questões, ausente argumento hábil da
parte apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar
inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r.
sentença recorrida, muito bem lançada pela MMa Juíza de Direito, Dra Ana Paula
Colabono Arias, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) Passo ao julgamento do feito, nos termos do art. 355, I, do
Código de Processo Civil, porquanto a elucidação da controvérsia
prescinde da produção de outras provas e estas sequer foram
pleiteadas pelas partes.
Trata-se de ação pela qual pretende o autor que sejam declarados
inexigíveis os valores cobrados pela requerida nos meses de abril e
maio de 2019 a título de prestação de serviços telefônicos, uma vez
que estão em desconformidade com a contratação, e que ela seja
condenada ao pagamento de indenização por danos morais em seu
favor, em razão dos transtornos suportados em decorrência da
cobrança indevida.
Analisando os argumentos expostos pelas partes e as provas
produzidas nos autos, verifico que o pedido inicial é procedente.
Considerando que o autor é consumidor da empresa requerida e está
em evidente situação de hipossuficiência, é de rigor a inversão do ônus
da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, de modo que incumbia à requerida, que possui todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
informações referentes à relação jurídica havida entre as partes,
comprovar que o contratante foi devidamente cientificado dos termos
da contratação e que as cobranças foram efetivadas em conformidade
com ela, o que não ocorreu.
Com efeito, o consumidor, sendo a parte mais frágil da relação, tem o
direito de examinar as cláusulas restritivas dos serviços contratados,
que devem ser prestadas de modo claro e preciso, nos termos do art.
6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena do fornecedor
de serviços incorrer em vício de informação.
Embora a requerida alegue em contestação que o autor foi informado
de que o pacote de serviços por ele contratado não dispunha da
utilização de todos os serviços de forma ilimitada, inclusive que as
chamadas de longa distância para celulares de outras operadoras
seriam tarifadas e que deveria utilizar o código de seleção de
prestadora para realização das chamadas de longa distância, nota-se
que não trouxe aos autos qualquer prova capaz de comprovar tais
alegações.
Tratando-se de plano contratado via telefone, tal prova poderia ter sido
feita pela empresa requerida por meio da juntada das gravações
referentes aos protocolos exibidos pelo autor às fls. 45-46 ou mesmo
através da comprovação de encaminhamento do regulamento do plano
para o endereço físico ou eletrônico do autor, o que demonstraria sua
inequívoca cientificação acerca dos termos do contrato, justificando as
cobranças emitidas.
Além disso, ou seja, além da requerida não trazer prova de que as
cobranças se deram em conformidade com os termos do plano
oferecido ao autor, este ainda comprovou que tentou obter as
gravações extrajudicialmente para tentativa de resolução da demanda
através de contato direto com a Vivo e por intermédio da Anatel (fls.
21-27), o que permite presumir que realmente não tinha conhecimento
da existência de cláusulas restritivas no contrato e que as cobranças de
deram de forma arbitrária.
Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:
"Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por
danos morais - Negativação do nome da autora em cadastros de
proteção ao crédito - Cobrança de multa por descumprimento de
cláusula de fidelização - Inadmissibilidade - Alegação da autora de
que a ré ofereceu proposta de alteração do plano de telefonia móvel
contratado, com a informação de que seria mais benéfico e sem
qualquer custo adicional - Ré não trouxe aos autos cópia do contrato
nem a gravação dos atendimentos telefônicos referentes à solicitação
de migração do plano - Impossibilidade de verificar se a usuária
recebeu as informações necessárias sobre a permanência mínima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
um ano no plano contratado, bem como eventual cobrança de multa
por desrespeito à cláusula de fidelização - Dever de informação da
prestação de serviços de telefonia não observado - Inexigibilidade do
débito reconhecida Negativação ilícita - Má prestação de serviços
evidenciada - A ilícita inscrição do nome em cadastro restritivos é
causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais
(damnum in re ipsa) - Indenização fixada em consonância aos critérios
da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida - Recurso
negado." (TJSP; Apelação Cível 1010394-70.2015.8.26.0019; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/07/2017; Data de Registro: 12/07/2017).
Por conseguinte, uma vez que a requerida não fez prova do contrário,
deve ser reconhecido que o consumidor não foi informado de forma
clara e precisa acerca dos serviços que não estariam contemplados em
seu pacote promocional e que faz jus ao pagamento apenas do valor
fixo de R$89,99 que lhe foi ofertado por ocasião da contratação,
declarando-se como inexigíveis os valores que suplantaram esse
montante nos meses de abril e maio de 2019. (...)”.
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer
a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp
662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p.
248, o destaque não consta do original).
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem
mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade
da parte ré, pelos danos causados pela indevida interrupção dos serviços de telefonia.
Em sendo assim, é de se reconhecer que a interrupção
dos serviços de telefonia decorreu de ato ilícito da concessionária ré, visto que
efetivada após regular quitação da dívida.
2.5. Reconhecida a cobrança indevida de valores
referentes aos serviços de telefonia pela parte ré, em razão do descumprimento da
oferta realizada pela própria parte ré, de rigor a manutenção da r. sentença na parte
em que julgou procedente o pedido para “declarar inexigíveis os valores cobrados
pela requerida nos meses de abril e maio de 2019 em razão dos serviços de telefonia
prestados ao autor, limitando-os ao montante de R$89,99 (oitenta e nove reais e
noventa e nove centavos) mensais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
2.6. Mantém-se a cominação de multa para o
descumprimento da obrigação de não fazer, consistente em que “se abstenha de
incluir o nome do requerente nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito
no tocante ao débito objeto da presente demanda, referente à linha telefônica no
(11)99665-6560” (fls. 70).
2.6.1. Admissível a cominação de multa, para o
descumprimento de obrigação de fazer e não fazer, caso dos autos, a teor do art. 497
do CPC/2015.
Neste sentido, os julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site: (a) “PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO REGIMENTAL

OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER FUNDADA EM TÍTULO
JUDICIAL IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA REVISÃO DO VALOR
IMPOSSIBILIDADE SÚMULA N. 7/STJ. I É possível a cominação de multa
diária para induzir o cumprimento da decisão relativa a obrigação de fazer e de não
fazer, fundada em título judicial. (...) . III
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 343919/RJ, rel. Min. Massami Uyeda,
v.u., j. 20/11/2007, DJ 17/12/2007 p. 173, o destaque não consta do original); (b)
“AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMINAR
PARA EXCLUIR NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE DEVEDORES.
MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. ART. 461, § 4o, DO CPC. 1. “A fixação de multa
para o caso de descumprimento de decisão judicial, expressa no dever da instituição
financeira de proceder à retirada do nome do devedor de cadastros de proteção ao
crédito, encontra previsão no art. 461, parágrafos 3° e 4°, do CPC, haja vista a
decisão se fundar em uma obrigação de fazer.” (AgRg no Ag n. 563.875/RS) Agravo
regimental improvido.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 559978/RS, rel. Min. Barros
Monteiro, v.u., j. 01/09/2005, DJ 10/10/2005 p. 373, o destaque não consta do
original); (c) “EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À CORTE A QUO. ART. 535, II,
DO
CPC.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
ASTREINTE. (...) II - Trata-se de processo de execução fundado em título judicial
que impõe obrigação de fazer consistente na retificação de dados sobre a
exeqüente/embargada. Na inicial do processo de conhecimento, a autora pediu o
cumprimento da decisão em trinta dias, sob pena de multa diária. O pleito foi
deferido integralmente, de modo que a modificação deste prazo, na via dos embargos
à execução, implica violação à coisa julgada. (...)IV - Recurso especial improvido.”
(STJ-1a Turma, REsp 939399/DF, rel. Min. Francisco Falcão, v.u., j. 21/10/2008,
DJe 10/11/2008, o destaque não consta do original) e (d) ADMINISTRATIVO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL CABIMENTO REVISÃO VALOR EXCESSIVO OU IRRISÓRIO.
1. A recorrente, ora agravante, não realizou o necessário cotejo analítico, bem como
não apresentou, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de
ementa, deixou ela de demonstrar as circunstâncias identificadoras da divergência
entre o caso confrontado e o aresto paradigma, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 2. Inexistente a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional ajustou-se à pretensão
deduzida, conforme se depreende da análise do julgado agravado. É cediço que o juiz
não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se
aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um seus argumentos,
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato
ocorreu. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser cabível a
aplicação de multa diária como meio coercitivo de impor o cumprimento de medida
antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos
termos dos artigos 461 e 461-A do CPC. 4. É possível a intervenção desta Corte para
reduzir ou aumentar o valor da multa por descumprimento de ordem judicial apenas
nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre irrisório ou
exagerado, o que não é o caso dos autos. Agravo regimental improvido” (2aT, AgRg
no AgRg no REsp 1087647 / RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 08.09.2009, DJe
28.09.2009, o destaque não consta do original).
2.6.2. O valor da multa fixada é suficiente e compatível
com a obrigação, como exige o art. 537 do CPC/2015.
2.6.3. A multa, para o descumprimento da obrigação de
fazer ou de não fazer imposta, deve ser fixada, com observância de critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da
prestação de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva, para o
fim de assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor a cumprir a
prestação, objeto da decisão judicial, sem promover enriquecimento sem causa do
credor.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Humberto Theodoro
Júnior: “O texto legal [refere-se ao CPC/1973, art. 461, § 4o] fala em multa
“suficiente e compatível”. Na verdade não há alternatividade. A multa diante da
obrigação discutida em juízo, tem de ser “suficiente e compatível”. Deve ser
suficiente para coagir o devedor a adimplir e não pode ser exagerada em face da
expressão econômica e jurídica da prestação” (“Curso de Direito Processual Civil”,
vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 514, item no 493-a); e (b) do julgado do Eg. STJ
extraído do respectivo site: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
EXCESSO. REDUÇÃO. A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode
ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso,
devendo ser reduzida a patamares razoáveis. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, provido.” (STJ-4a Turma, REsp 793.491, rel. Min.
César Asfor Rocha, v.u., j. 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 337, RDDP vol. 47 p. 141
REVFOR vol. 396 p. 353, conforme site do Eg. STJ).
2.6.4. Verifica-se, assim, que, na espécie, a cominação
de multa de R$ 2.000,00, para o descumprimento da obrigação de não fazer imposta,
atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto que adequada para não
prestigiar a inércia da parte ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte
autora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico da obrigação de fazer
objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
da obrigação.
2.7. Comprovado o ato ilícito da concessionária ré,
consistente na indevida interrupção dos serviços de telefonia, e não caracterizada
nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
2.8. Mantém-se a r. sentença, quanto à condenação da
parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00,
com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento.
2.8.1. A interrupção ou indisponibilidade de serviço de
telefonia, decorrente de má prestação de serviços da concessionária e do desinteresse
dela em regularizar o defeito, por si só, é fato ensejador de dano moral, visto que
implica em ofensa à honra objetiva até mesmo de sociedades empresárias, conforme
orientação que este Relator passa a adotar após restar vencido no julgamento dos
Embargos Infringentes no 0000136-55.2009.8.26.0301/50000, em respeito ao
princípio da colegialidade.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem
ser vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode
sofrer dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia
ao seu patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u, j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg.
STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento
de que a interrupção ou indisponibilidade injustificada do serviço de telefonia
contratado, por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação dos
seguintes julgados extraídos dos sites deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Embargos
infringentes. Ação indenizatória por danos morais. Prestação de serviços.
Aparelho defeituoso. Abalo na esfera moral comprovado. Embargos rejeitados.
(...) O voto minoritário, da lavra do (...) Desembargador Manoel Ricardo
Rebello Pinho (fls. 115/116), entendeu pelo desprovimento do recurso, afastando
a pretensão de indenização por dano morais, por entender que “(...) o ilícito
contratual em questão não acarretou ofensa à honra objetiva d autora, e, em
consequência, não é fato gerador da indenização por danos morais” (fl. 116). (...)
Os embargos não merecem acolhimento. Verifica-se que o autora adquiriu um
modem da requerida no mês de novembro de 2007, mas referido aparelho
jamais funcionou como deveria, sendo que, de março até outubro de 2008, a
autora contatou a requerida, que não conseguiu solucionar o problema, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
vista que a ré limitava-se a dizer que não prestava serviço de assessoria (...) Ante
o exposto, rejeitam-se os embargos infringentes.” (20a Câmara de Direito Privado,
Embargos Infringentes 0000136-55.2009.8.26.0301/50000, rel. Des. Luis Carlos de
Barros, m.v., j. 12.08.2013, o destaque não consta do original); (b) “Prestação de
serviços Telefonia Pessoa jurídica - Interrupção do serviço Restabelecimento
somente após cerca de oito dias, diante da propositura de ação cautelar
Indenização por danos materiais e morais Quantum indenizatório. 1.
Comprovada a demora indevida no reparo da linha telefônica, que é essencial
para o desenvolvimento da atividade da empresa consumidora, configuram-se
os danos materiais e morais, estes em razão do abalo de seu nome perante o
mercado. 2. Na fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, devem-
se obedecer certos critérios, como a intensidade do dano e o grau de culpa, atendidos
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Negado provimento ao recurso.
(...). Quanto aos danos morais, note-se que a pessoa jurídica, embora não seja
titular de honra subjetiva, exclusiva do ser humano, é detentora de honra
objetiva. Por essa razão, reconhece-se que faz jus à indenização por dano moral
sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem forem atingidos no meio
social ou comercial por algum ato ilícito. No caso, resta evidente que a apelada,
restaurante localizado em shopping center, sofreu transtornos decorrentes da
indisponibilidade do serviço de telefonia, o que, por certo, impediu o seu normal
funcionamento. Além disso, claro está que a impossibilidade de atender às
pretensões de seus clientes em efetuar a forma de pagamento por meio de cartão de
crédito e débito, por tantos dias, abalou a sua imagem perante estes últimos. Diante
do exposto, a autora tem direito à indenização pelos danos morais suportados, como
disposto na r. sentença. Nesse mesmo sentido este Tribunal já decidiu:
“SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS À REQUERENTE.
EXPLORAÇÃO PREJUDICADA DOS SERVIÇOS COMERCIAIS. A Requerente,
firma individual, explora atividades de funilaria, pintura, além de serviços de
guincho. É evidente os transtornos que lhe foram provocados pelo mau
funcionamento e indisponibilidade do serviço de telefonia. Pelo período em que o
serviço telefônico esteve defeituoso, apontado na inicial e corroborado pelas provas
produzidas, tem a Requerente direito ao ressarcimento porque teve afetada a
exploração de sua atividade comercial. A responsabilidade da Apelante surge das
provas indene de dúvidas, não se vislumbrando ter ocorrido caso fortuito ou de força
maior, prova que lhe competia demonstrar”.1 “Prestação de serviços. Telefonia.
Pessoa Jurídica. Ação de reparação de danos patrimoniais e morais. Falha no sistema
de manutenção das linhas telefônicas da autora. Alegação de prejuízos sofridos ante a
impossibilidade de comunicação com os clientes. Prova realizada. Demora na
reparação do defeito. Constrangimento suportado pela autora que deve ser reparado.
Acolhimento do pedido somente quanto à indenização por danos morais. Ação
julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização
fixada em R$1.500,00. Apelação. Indenização devida. Recurso improvido”. 2
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA QUE DEPENDE DA
LINHA TELEFÔNICA. IMAGEM PREJUDICADA JUNTO À CLIENTELA.
RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. ADAPTAÇÃO DO VALOR
DETERMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
imotivada da prestação de serviços pela concessionária, gerando sérios percalços à
assinante, que se viu impossibilitada de exercer adequadamente a sua atividade
comercial, tanto que impossibilitada de se comunicar com a sua clientela, colocando
em jogo até o seu bom nome na comunidade, constitui fundamento para reconhecer o
dever de reparação por dano moral. O valor fixado pela sentença guarda
razoabilidade para atender aos parâmetros adequados, impondo apenas reconhecer a
necessidade de adaptação, para estrita obediência ao artigo 7°, IV, da Constituição
Federal”.3 “DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA -
INTERRUPÇÃO POR ERRO DA CONCESSIONÁRIA - INDENIZAÇÃO
DEVIDA
-
SENTENÇA
MANTIDA.
DANO
MORAL.
PROVA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, POIS O DANO MORAL DECORRE
"IN RE IPSA". SENTENÇA MANTIDA”. 4.” (21a Câmara de Direito Privado, Apel.
Cível no 0002057-77.2011.8.26.0269, rel. Des. Itamar Gaino, v.u., j. 14.12.2011, o
destaque não consta do original); e (c) “RESPONSABILIDADE CIVIL. Telefonia.
Danos morais. Solicitação da transferência de linha residencial fixa para novo
endereço não atendida em prazo razoável. Reiterados pedidos da usuária
ignorados pela concessionária. Direito à portabilidade da linha obstado
injustificadamente. Interrupção abusiva da prestação de serviço essencial.
Hipótese em que a autora ficou privada por cinquenta e nove dias da utilização
de sua linha telefônica fixa. Descaso da prestadora do serviço com a
consumidora. Negligência da empresa de telefonia configurada. Danos morais
caracterizados. Indenização fixada em R$ 6.000,00 corrigidos da data do acórdão.
Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado procedente. Recurso
provido. (...). É que, por exclusiva desídia da empresa de telefonia, que se omitiu
no dever de atender prontamente as quatro solicitações de transferência da
linha telefônica fixa de titularidade da autora para o seu novo endereço
residencial, ficou ela privada do serviço público essencial de telefonia fixa por
prazo relevante, valendo anotar, neste passo, que a concessionária, em suas
contrarrazões, não justificou de modo convincente sua negligência e tampouco
fez qualquer alusão à data em que materializou-se a transferência da linha para
o novo endereço da autora, incontroverso então [não bastasse a tanto a
configuração da revelia] que o serviço foi prestado tão somente cinquenta e nove
dias após a primeira solicitação, ficando a autora, no período, privada do direito
à portabilidade da linha. Bom é realçar que os serviços de telecomunicações são
considerados essenciais por expressa disposição legal (Lei n. 7.783/89, artigo 10),
a par do que devem ser disponibilizados ao usuário de modo contínuo (CF, art.
37), tanto é que a Lei n. 8.987/95 [que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175, da
Constituição Federal, e dá outras providências], no seu artigo 6o, prevê que
“toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao
pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato”. E, em seu parágrafo primeiro, conceitua
“serviço adequado”, com sendo aquele que “satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. E, aludido estatuto legal,
confere ao usuário o direito de “receber serviço adequado” (art. 7o, I), “sem
prejuízo do disposto na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990” (art. 7o,
“caput”). De fato, na sociedade moderna, os serviços de telecomunicações são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
imprescindíveis para a realização das mais diversas atividades do cotidiano de
seus usuários, o que evidencia que privá-los indevidamente desse serviço
essencial ocasiona transtornos que não podem ser catalogados como meros
aborrecimentos e dissabores da vida contemporânea, sopesado para tanto o
injustificável decurso de tão longo período para a realização deste procedimento
corriqueiro [cinquenta e nove dias para a transferência de linha fixa],
configurado, portanto, o defeito na prestação de serviço a cargo da empresa de
telefonia ré. Neste sentido, há precedentes nesta Corte: “Pretender sustentar que não
caracteriza dano moral o desligamento da linha telefônica, permanecendo o
consumidor por 22 dias impossibilitado de utilizar o serviço, embora as inúmeras
reclamações para que a ré tomasse providencias e corrigisse a falha, é atentar contra a
inteligência até do menos privilegiado. Não se trata de mero aborrecimento, mas sim
de péssima prestação de serviço, deixar o consumidor na angústia desnecessária,
tendo que ficar, as vezes, tempos e tempos aguardando para ser atendido pelos
prepostos da ré, que simplesmente fornecem números de protocolos, mas solução
nenhuma é apresentada. O caso dos autos retrata o que é conhecido por todos, a
ineficiência do serviço da empresa ré, que reiteradamente lidera o ranking de
reclamações dos consumidores.” (Apel. 1.304.437-0, Rel. Des. Souza Lopes, j.
31-10-2007). “A demora injustificada na solução do problema noticiado pelo
consumidor, e que ensejou a impossibilidade de utilização do serviço por ele
contratado junto à ré, consubstancia, na hipótese, ofensa ao patrimônio
personalíssimo daquele e, por consequência, autoriza a condenação dessa ao
pagamento de indenização por dano moral - Apelo improvido.” (Apel. 7138960100,
Rel. Des. Luiz Antonio Alves Torrano, j. 22-11-2007). “Prestação de serviços de
telefonia fixa - Indenização por danos morais - Transferência de endereço - Má
prestação dos serviços - Desídia - Não demonstração de fato impeditivo,
modificativo e extintivo do direito da autora (art. 333, II, do CPC) - Dano moral -
Configurado - Razoabilidade e proporcionalidade - Recurso parcialmente provido.”
(Apel. no 0028540- 36.2009.8.26.0554 Rel. Des. Melo Bueno, j. 07-11-2011)”. (19a
Câmara de Direito Privado, Apel. Cível 0005800-39.2009.8.26.0472, rel. Des. João
Camillo de Almeida Prado Costa, v.u., j. 12.11.2012, o destaque não consta do
original).
2.8.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
2.8.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
2.8.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$ 2.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do
arbitramento.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
28.07.2020, o valor do salário mínimo era de R$ 1.045,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 02 salários mínimos.
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o
percentual da condenação da verba honorária, por se mostrar adequado ao caso dos
autos.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos
especificados no julgado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17

Apelação Cível no 1003905-20.2019.8.26.0296